Tribunal: TJDFT
Processo: 0740143-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO. BEM EM NOME DE TERCEIRO. COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. IRREGULARIDADE.
1. Indefere-se o prosseguimento da penhora se constatado nos autos que o automóvel não está na posse do executado, já tendo sido alienado a terceiro estranho à lide.
2. A transferência de domínio de bens móveis se consolida a partir da tradição e a ausência de comunicação aos órgãos de trânsito cuida-se de mera irregularidade administrativa.
3. Recurso conhecido e desprovido.